Tribunal: STF
Processo: ARE 1263797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “PROCESSO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. ‘[...] 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. (...)’. (STF, RE n. 540.999/SP, rel. Min. Menezes Direito, j. 22/0412008). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 129, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 151-157, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Questiona se o “princípio do in dublo pro societate invocado pelo TJSC viola ou não o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República para que o guardião precípuo da Constituição da República possa reafirmar, vigência do dispositivo constitucional violado, dando a última palavra sobre a sua correta aplicação e interpretação” (sic, fls. 164-165, vol. 3).
    Argumenta que “o famigerado princípio in dubio pro societate não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Não há qualquer norma do qual se possa dessumi-lo! Mas o que é mais grave (e justamente o objeto do presente recurso): ainda que fosse expressamente previsto em lei, seria flagrantemente inconstitucional” (fl. 167, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 182-186, vol. 3).
    O agravante sustenta que “a matéria devolvida a essa Suprema Corte, instância extraordinária, é eminentemente jurídica. Ora, o que se debate é a extensão normativa da garantia fundamental à presunção de inocência (CRFB/88, art. 5º, LVII), se aplicável ou não na fase de pronúncia” (fl. 195, vol. 3).
    Ressalta que “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.8830/13, art. 2º, § 6º), tanto menos para torná-lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo (CPP, art. 413)” (fl. 197, vol. 3).
    Pede o “provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por esta Egrégia Corte Suprema, para se reconhecer a violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, a fim de impronunciar o recorrente” (fl. 199, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    "Importante ressaltar que na decisão de pronúncia há mero juízo de prelibação, sem encerrar qualquer ideia de condenação, onde o juiz singular, em decisão monocrática, diz estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação’ (art. 413, caput. do CPP), e submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, colegiado que cabe a análise mais aprofundada das provas.
    Já na decisão de impronúncia, o juiz singular reconhece que não se convenceu da existência do fato típico e/ou de indícios suficientes do seu autor. (...)
    E, por justamente acarretar o afastamento de apreciação da causa pelo juízo competente, que é o Tribunal do Júri (art. 5°, inciso XXVIII, da Constituição Federal), que a impronúncia deve ser reservada para aqueles casos em que desponta como totalmente improvável o sucesso do peditório de acusação. 
    Na hipótese dos autos, ponderados os argumentos do apelo, tenho que o pleito merece provimento.
    A materialidade do crime não é impugnada. Todavia, em consonância com outros elementos de convicção, encontra-se demonstrada por documentos (laudos periciais de fls. 42/44 e fls.116/121; certidão de óbito de fl. 160; e exames médicos de fls. 174 e 178).
    Da prova oral colhida despontam indícios idôneos e suficientes da participação dos acusados no crime de homicídio qualificado.
    Na fase extrajudicial, na primeira oportunidade em que foi ouvido pela autoridade policial (31 de agosto de 2012), Hélio pouco esclareceu sobre os fatos, afirmando que ouviu comentários sobre as agressões sofridas pela vítima, em razão de uma briga (fl. 13). Reinquirido, em 22 de setembro de 2012, indicou que o autor das agressões foi Júlio César (fl. 65): 
    [...] que por volta das 03h3Omin do dia 26/08/2012, o interrogando, Nayara e Júlio César Alves dos Santos, vulgo ‘Cesinha’, foram embora daquele clube e na Avenida Salomão Carneiro de Almeida notaram ‘Piu Piu’, que depois veio a saber de nome Valdecir Alves de Medeiros, o qual estava conversando com um parente no Posto Capital; que viram ‘Piu Piu’ ir embora a pé, sendo que ‘Cesinha’ disse ao interrogando que ‘precisava acertar uma conta com Piu Piu’; (...) que Nayara ficou dentro do carro e o interrogando desceu com ‘Cesinha’ e foram na direção de ‘Piu Piu’ que caminhava mancando; que o seguiram e na altura das lojas Berlanda, ‘Piu Piu’ estava de costas quando ‘Cesinha’ pegou uma pedra tipo tijolo, daquelas utilizadas na reforma e pavimentação daquela avenida, e jogou a pedra contra a cabeça de ‘Piu Piu’; que ‘Piu Piu’ caiu e ‘Cesinha’ deu mais duas pedradas em sua cabeça [...]
    Já o outro acusado, Júlio César, interrogado pela autoridade policial em 31 de agosto de 2012, indicou Hélio como o autor das agressões (fls. 14):
    [...] que entre o horário das 23 horas do 25/08 e das 03 horas do dia 26/08, sua turma permaneceu no clube colonial, mas Hélio e Naiara saíram por volta das 02h3Omin; que por volta das 03 horas o depoente saiu do clube e ia sozinho para casa, quando na rua encontrou com Hélio, que estava sozinho, e Hélio disse: ‘fiz o jaguara que me chamou de filho da puta’, estava contente, porém nervoso; que Hélio não disse o focal em que agrediu Valdecir vulgo ‘piu piu’, mas disse que tinha dado uma ferrada na cabeça de 'piu piu’, declarando que Hélio disse ter agido sozinho (...). 
    Na fase judicial, observado o contraditório e a ampla defesa, novamente os acusados ouvidos indicaram um ao outro como autor das agressões.
    Extrai-se dos depoimentos dos acusados a seguir reproduzidos, a versão de cada um deles:
    […] foram para a danceteria Colonial (01:51) [...] e por volta de umas duas e meia, três horas, o Júlio César pediu uma carona para o depoente (02:04); o depoente e sua ex-mulher estavam levando ele, e pararam na frente do Posto Capital, para que Júlio César comprasse cigarros, mas a conveniência já estava fechada, apenas os frentistas abasteciam combustível (02:18); então saíram de carro e encontraram o ‘Piu Piu’ caminhando pela calçada da avenida, na altura da sinaleira do BESC (02:22); Júlio César pediu para que o depoente estacionasse o carro, na frente da Galeria (02:29), desceu do carro e perguntou ao depoente se poderia ir junto com ele (02:33); o depoente não queria mais brigar (02:36); Júlio César contou ao depoente que uma semana antes dos fatos ‘Piu Piu’ tinha surrado ele e deixado todo roxo (02:45); [...] Júlio César desceu correndo atrás de ‘Piu Piu’ (02:54) e quando o depoente estava em frente a Sorveteria, Júlio César tacou um tijolinho na cabeça de ‘Piu Piu’, por trás (02:59); Júlio César deu mais uma tijolada da cabeça de ‘Piu Piu’, que ficou caído (03:02); o depoente se assustou e não ficou perto (03:08); o depoente viu os fatos, porque ele estava na frente da Sorveteria, e Júlio César e ‘Piu Piu’ estavam na frente da Berlanda (03:13); quando Júlio César tacou o tijolinho na cabeça de ‘Piu Piu’ o depoente voltou para o carro e Júlio César logo também retornou para o carro (03:17). (Hélio Henrique Felipe dos Santos, registro audiovisual, fl. 151). 
    [...] o depoente não conhecia Valdecir Alves de Medeiros, vulgo ‘Piu Piu’, só tinha visto ele no bairro, mas nunca tinha conversado com ele (03:14); nunca teve nenhuma intriga com ‘Piu Piu’ (03:16); na semana anterior aos fatos não houve nenhuma agressão de ‘Piu Piu’ contra o depoente (03:22); [...] o depoente confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, que constam às fl. 14 dos autos, onde afirmou que permaneceu no clube colonial até por volta das três horas da madrugada, quando o depoente saiu do clube e ia sozinho para casa, e na rua encontrou com Hélio, que disse: ‘fiz o Jaguara que me chamou de filho da puta’, estava contente, porém nervoso (05:00); também confirmou a declaração de que Hélio não disse o local em que agrediu ‘Piu Piu’, mas que tinha dado uma ferrada na cabeça de ‘Piu Piu’ e que Hélio disse ter agido sozinho (05:16). (Júlio César Alves dos Santos, registro audiovisual, fl. 151). 
    Assim, ao contrário do desiderato a que chegou o MM. Juiz a quo, não há que se falar em ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, pois, os acusados ao indicarem, um ao outro, como responsável pelas agressões que ceifaram a vida da vítima, demonstraram que tinham conhecimento do ato criminoso e poderiam ter evitado o resultado morte.
    Diante do teor dos depoimentos acima transcritos, acrescidos de outros elementos constantes dos autos, entendo que há lastro probatório suficiente para o juízo de pronúncia dos acusados.
    Ademais, vale referir que nessa fase do processo, a dúvida não favorece ao acusado, mas sim à sociedade, com a aplicação do princípio processual in dubio pro societate. (…)
    Não se está afirmando que existem provas satisfatórias que autorizam sentença condenatória, mesmo porque tal juízo é constitucionalmente reservado e privativo aos jurados componentes do Conselho de Sentença.
    O que se afirma, é que, existe a possibilidade de configuração da prática de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria. Desse modo, de se ver que o princípio do in dublo pro societate não contraria o princípio da presunção da inocência, porquanto na decisão de pronúncia, repito, há mero juízo de prelibação” (fls. 132-136, vol. 3).
    6. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 28.2.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 4. Decisão de Pronúncia. Conselho de sentença. Conjunto probatório. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/PR. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Precedente: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Tempestividade. Contagem do prazo. O processo penal tem regras próprias no que concerne à contagem dos prazos. Art. 798 do Código de Processo Penal 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.225.957-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, II E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.128.668-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora